Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 303 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a penhora de parte ideal de condomínio indiviso que não afete os direitos dos demais condôminos, nos termos do art. 843 do CPC. No entanto, quando o bem indiviso se referir a um imóvel indivisível utilizado para moradia da entidade familiar, caracterizado como bem de família, o c. STJ firmou entendimento sobre a impossibilidade da penhora parcial, diante do risco de tornar inócua a proteção disposta na Lei n. 8.009/90.
2. Consoante determina a Súmula 303 do STJ, em se tratando de embargos de terceiro, os ônus da sucumbência devem ser imputados a quem der causa à constrição indevida.
3. Apelação conhecida parcialmente e não provida.